Tribunal: TCU
Processo: 044.582/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação do prazo para cumprimento das medidas contidas no item 1.6.1. do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário , em 60 (sessenta) dias, a serem contados a partir do término do prazo anteriormente conferido, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.582/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.